Tribunal: TJES
Processo: 5000651-37.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000651-37.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SILVIO LUCAS DA COSTA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000651-37.2023.8.08.0035.

RECORRENTE:

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

RECORRIDO:
SILVIO LUCAS DA COSTA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

INES VELLO CORREA
.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR TEVE O NOME NEGATIVADO POR DÉBITOS DE INSTALAÇÃO QUE NÃO RECONHECE. RECORRENTE NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA REALIZADA PELO AUTOR PARA A REFERIDA INSTALAÇÃO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
SILVIO LUCAS DA COSTA,
em face do
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
.

Em síntese, o requerente alega que

ao solicitar a abertura de conta junto ao Banco Santander tomou conhecimento que seu nome estava negativado pela requerida e ao buscar informações sobre o que se tratava, constatou que os débitos são originários da instalação nº 160555030, localizada na Rua Oswaldo Cruz Guimarães, nº 11, Caixa 02, Bairro Alvorada, Vila Velha-ES. Ocorre que no local funciona o Posto de VILA VELHA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, empresa que não pertence ao autor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial a fim de declarar a inexistência de débito entre as partes no tocante à instalação nº 160555030, bem como ratificar a tutela antecipada deferida no ID 20789269.

JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial relativo aos danos morais, condenando a requerida a pagar ao autor a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.

Irresignada com a sentença proferida em ID nº7852740, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando exigibilidade do débito. Além disso, o requerido impugna os danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus ao recebimento de valores a título de danos materiais morais.

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

Entretanto, no caso em apreço foi aplicada a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6°, inciso VIII, do CDC.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Compulsando os autos, nota-se que a recorrente não conseguiu comprovar que o autor solicitou a ligação da instalação objeto destes autos.

Diante disso, vislumbro que o recorrente não prestou serviço pertinente ao consumidor, prejudicando-o. Saliento ainda que os prestadores de serviço devem zelar pela informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como em prevenir e reparar os danos morais e materiais causados.

Assim, é verídico relatar que a parte recorrida foi prejudicada, uma vez que seu nome foi negativado de forma indevida.

Além disso, nota-se que não há nenhuma prova de que o autor efetivamente é titular do local, cabendo ao recorrente comprovar os fatos, nos termos do art. 373, II do CPC.

Considerando o dano moral, a requerida detém inúmeras formas para produzir as provas necessárias ao caso concreto, no entanto, assim não o fez.

Assim, sabe-se que dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são: o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

No caso em tela, o ato lesivo encontra-se presente, uma vez que o autor teve seu nome negativado de forma indevida.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu quantum indenizatório corresponde ao valor necessário para reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$7.000,00,
encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)